Tribunal: TJMT
Processo: 1052028-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052028-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR BATISTA DE SOUZA - CPF: 303.752.401-44 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO TITULAR NA INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos e indenização por danos morais. O autor impugna a cobrança de duas faturas emitidas a título de recuperação de consumo de energia elétrica, decorrentes de suposta irregularidade verificada pela concessionária após substituição do medidor de sua propriedade rural. Alega desconhecimento do procedimento e ausência de irregularidade no consumo de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de inspeção realizado pela concessionária atendeu às exigências legais e regulatórias, em especial quanto ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se o consumidor faz jus à restituição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento de inspeção foi realizado sem a presença do titular da unidade consumidora, e não houve comprovação de comunicação formal ao consumidor nos termos do art. 591, § 3o, da Resolução ANEEL no 1000/2021, o que caracteriza violação ao contraditório.

4.

A ausência de prova da entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao titular da unidade consumidora invalida a cobrança por recuperação de consumo.

5.

A análise das faturas anteriores e posteriores à substituição do medidor revela padrão de consumo estável, indicando ausência de falha no equipamento anteriormente instalado.

6.

Tendo sido comprovado o pagamento de valores indevidos, é devida a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Inexistindo prova de lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, como interrupção no fornecimento de energia ou negativação do nome, não é cabível a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052028-05.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Valdir Batista de Souza

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O presente caso trata de pedido de restituição do indébito e indenização por danos morais, em decorrência do recebimento de duas faturas de recuperação de consumo em valores considerados exorbitantes pelo consumidor.

Consta dos autos que, em 23/08/2023, a reclamada procedeu à troca do relógio medidor na unidade consumidora 3235937-4, situada em propriedade rural do autor, em Cáceres-MT, por suposta falha na aferição da energia, e que emitiu cobrança referente à recuperação de consumo no período de 03 a 08/2023 nos valores de R$2.396,85 e 2.319,30. Ao solicitar informações perante a Energia, o autor alega que foi informado de que a vistoria havia sido assistida pelo vizinho e que somente nessa ocasião ficou sabendo do problema.

A reclamada aduz que houve inspeção realizada no local que verificou que “o medidor estava sem pouso na segunda fase”, o que fazia com que parte da energia consumida não fosse devidamente registrada. Alega, ainda, que seguiu as normas do procedimento administrativo, com expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e que registrou a irregularidade por meio de fotografias. A empresa junta aos autos cópia do TOI com assinatura de Maicom Zuri Ribeiro, e alega inexistência apuração unilateral e violação ao contraditório.

Nas razões recursais, o autor pugna pela decretação da irregularidade do procedimento de inspeção realizado pela concessionária, com declaração de inexigibilidade do débito, restituição em dobro do pagamento realizado indevidamente, além de indenização por dano moral.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a sentença merece reforma, uma vez que o procedimento realizado pela concessionária não teve participação do titular da unidade consumidora.

Nesse sentido, dispõe o artigo 591, §3o, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL:

“Art. 591.
§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

No caso, não há prova da entrega da carta ao consumidor, que alega que somente tomou conhecimento dos fatos na ocasião do recebimento das faturas de recuperação. Portanto, resta demonstrado que o procedimento adotado não respeitou o exercício do contraditório e da ampla defesa, com ausência de notificação para que o consumidor acompanhasse a inspeção.

Ademais, da análise das faturas de energia elétrica demonstradas nos autos, restou evidenciado que não houve mudança no padrão de consumo após a troca do medidor, o que demonstra ausência de dano no aparelho:

Verifico que restou comprovado o pagamento de R$2.954,90 pelo autor pela cobrança emitida pela reclamada em razão de recuperação de consumo, razão pela qual o consumidor deve ser ressarcido pelo dobro do valor pago, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, fazendo jus ao recebimento de R$ 5.909,80.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, entendo que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado nos autos a ocorrência de ofensa à personalidade ou qualquer outro tipo de dano, como suspensão da energia elétrica ou inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
DECLARO a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo e CONDENO a Reclamada ao pagamento de repetição de indébito, já em dobro, no valor de R$ 5.909,80 (cinco mil, novecentos e nove reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025